Tribunal: STF
Processo: RE 84826
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
1. Nos termos do art. 15, II, b, da Constituição, o Município tem o direito de organizar qualquer serviço público local, mas não pode fazê-lo em termos que ofendam a garantia constitucional do direito adquirido. 
2. Recurso extraordinário pelo qual o recorrente alega que o acórdão recorrido vulnerou a citada regra federal. Improcedência do fundamento. 
3. Recurso extraordinário pelo qual o recorrente alega que o acórdão recorrido contém divergência com os paradigmas que indicou. Caso em que o Impugnante não cumpriu o art. 306 do Regimento Interno do STF quanto à prova da discordância. 
4. Não-conhecimento.